Tribunal: TJDFT
Processo: 0703083-81.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LATROCÍNIO E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSO DA DEFESA. PARCIAL CONHECIMENTO. FIXAÇÃO DAS PENAS-BASES NO MÍNIMO LEGAL. PRETENSÃO ALCANÇADA NA SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. TEORIA MONISTA. IMPOSIÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO. PARTE GERAL E PARTE ESPECIAL. POSSIBILIDADE. PENA DE MULTA. OBRIGATORIEDADE. CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Por ausência de interesse, o recurso não deve ser conhecido no ponto em que pleiteia a fixação das penas-bases no mínimo legal, pois, se trata de pretensão já alcançada na sentença.
2. Consoante preceitua o enunciado da Súmula 26 desta Corte de Justiça, “compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça”.
3. O acervo probatório colacionado aos autos, em especial a prova testemunhal e documental, é suficiente para demonstrar que o acusado, em cooperação com um adolescente, possuía a intenção de subtrair os pertencentes da vítima, que veio a óbito durante a empreitada criminosa, de sorte que devidamente caracterizados os delitos de latrocínio e corrupção de menores.
4. Segundo a teoria monista, adotada pelo art. 29 do Código Penal, comprovado o liame subjetivo entre os agentes, tal qual reconhecido na hipótese lançada aos autos, a todos os envolvidos na empreitada criminosa é de ser reconhecida a prática do delito de latrocínio consumado, ainda que não tenham praticado o núcleo do tipo penal.
5. Concorrendo duas causas de aumento de pena, uma prevista na parte geral e a outra na parte especial, ambas devem ser aplicadas simultaneamente. Exegese do parágrafo único do art. 68 do Código Penal.
6. O pagamento da pena pecuniária é consequência da condenação penal, ostentando caráter cogente, sendo inviável ao julgador afastá-la, sob pena de criar isenção não prevista em lei.
7. O réu esteve preso preventivamente durante o processo e, embora primário, praticou o delito de latrocínio em via pública, em plena luz do dia, o que demonstra que sua liberdade constitui risco à garantia da ordem pública. Ausente mudança fática a ensejar a sua soltura e permanecendo hígidos os motivos ensejadores da referida medida cautelar, o réu não tem direito de recorrer em liberdade.
8. Recurso parcialmente conhecido e na extensão, não provido.